Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008520-45.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUBENS MATHEUS - CPF: 010.888.111-32 (EMBARGADO), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança de seguro. Sinistro com perda total. Acórdão que reconheceu a legitimidade ativa e reformou a sentença para condenar a seguradora. Alegação de omissão quanto à prescrição. Acolhimento do vício formal, porém, prescrição afastada no mérito (súmula 229/
stj
). Omissão quanto à transferência do salvado. Inocorrência. Obrigação da seguradora após o pagamento (art. 126, ctb). Omissão quanto à correção monetária e juros. Inocorrência. questão a ser tratada na fase de cumprimento de sentença.
Aclaratórios
parcialmente acolhidos sem efeitos
modificativos.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. O acórdão reformou a sentença de improcedência e condenou a seguradora/embargante ao pagamento da indenização remanescente por sinistro com perda total do veículo segurado, reconhecendo a legitimidade ativa do autor e a abusividade da exigência de baixa do gravame para pagamento.

II. Questão em discussão

2.
A embargante alega a existência de omissões relevantes no julgado quanto à análise das prejudiciais de mérito (prescrição), à obrigação de transferência do salvado e à definição dos critérios legais de atualização monetária.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecida a omissão formal do acórdão quanto à análise da prescrição, sanada no presente voto, com rejeição da preliminar com base na Súmula 229 do STJ.

4. Inexistência de omissão relevante quanto à obrigação de transferência do salvado, cuja responsabilidade é da seguradora após a sub-rogação.

5. Correção monetária e juros fixados conforme entendimento jurisprudencial consolidado; eventuais modificações legais são matérias da fase de cumprimento de sentença.

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão relativa à prescrição.

Tese de julgamento:
"1. O marco inicial do prazo prescricional em ação securitária é a ciência inequívoca da recusa do pagamento da indenização. 2. A sub-rogação da seguradora sobre o salvado se consuma com o pagamento da indenização, sendo sua a obrigação de regularização do bem perante o órgão de trânsito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por YELUM SEGUROS S/A (nova denominação de
Liberty
Seguros S/A), contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Rubens Matheus
, autor da ação originária de cobrança securitária.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade ativa do autor da ação, ora embargado, para pleitear o pagamento da indenização securitária complementar decorrente de sinistro automotivo, mesmo não figurando como segurado no contrato, com base nos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como reputou abusiva a exigência da seguradora quanto à baixa de gravame como condição para o pagamento da indenização.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado
quanto

às preliminares de prescrição
; pois
foram arguidas, nas contrarrazões à apelação, as preliminares de prescrição trienal (art. 206, §3o, IX, do CC) e ânua (art. 206, §1o, II, b, do CC)
.

Diz que o embargado
“obteve ciência inequívoca do Detran/MT sobre a impossibilidade de obtenção da 2a via do CRV do veículo no dia 25 de setembro de 2015”
. Porém, o prazo final para a parte autora entrar com a ação teria sido 25 de setembro de 2016 (prescrição anual) ou 25 de outubro de 2018 (prescrição trienal). No entanto, a ação só foi distribuída em março de 2020, ou seja, fora do prazo em ambos os cenários.

Alega que, diante da indenização integral deferida, o acórdão deveria ter determinado a transferência do salvado à seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, incluindo a quitação de IPVA, multas e taxas. Fundamenta a alegação em cláusulas contratuais e no direito de sub-rogação da seguradora, conforme o art. 349 do Código Civil.

Afirma que a decisão embargada não especificou qual o índice a ser aplicado na correção monetária da indenização (limitando-se a determinar “correção monetária desde o sinistro”). Sustenta que, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA, e os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC líquida, conforme nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado, Rubens Matheus, apresentou contraminuta aos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados, defendendo a completude e coerência
da decisão, e afirmando que os embargos têm por objetivo apenas rediscutir o mérito da causa, com evidente intuito protelatório.

É o necessário relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise dos Embargos de Declaração opostos por
Yelum
Seguros S.A. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Rubens Matheus, autor da ação de cobrança securitária, para reformar a sentença de improcedência e condenar a seguradora ao pagamento da indenização remanescente decorrente de sinistro com perda total do veículo segurado.

O juízo de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor e na ausência de comprovação da baixa do gravame como condição contratual para pagamento.

Contudo,
esta
Câmara, ao examinar o apelo do autor, reconheceu sua legitimidade ativa, com base na jurisprudência protetiva do consumidor, e reputou abusiva a exigência de baixa do gravame para o adimplemento da indenização, reformando integralmente a sentença.

Inconformada com o teor do acórdão, a embargante opôs os presentes
aclaratórios
, alegando a existência de omissões relevantes
quanto à análise das prejudiciais de mérito (prescrição), à obrigação de transferência do salvado, à definição dos critérios legais de atualização monetária e à ausência de prequestionamento de dispositivos legais federais.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo ao exame das alegações.

– DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO ANUAL E TRIENAL

A embargante alega omissão do v. acórdão quanto ao exame da tese de prescrição, suscitada nas razões d
a contestação
e reiterada na instância recursal, com fundamento nos artigos 206, §1o, II, "b" (prazo anual), e 206, §3o, IX (prazo trienal), ambos do Código Civil.

De fato, razão assiste à embargante quanto à existência de omissão formal. Embora a decisão colegiada tenha adentrado o mérito da apelação reformando a sentença de improcedência, não houve menção explícita às prejudiciais de mérito baseadas na prescrição
.

Assim, impõe-se o reconhecimento do vício material, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Superada a omissão, passo à análise da matéria.

A embargante sustenta que o autor teve ciência, ainda em 2015, das exigências da seguradora para encerramento do sinistro, especialmente quanto à impossibilidade de emissão da segunda via do CRV pelo Detran/MT, e que, portanto, a pretensão indenizatória estaria prescrita
quando do ajuizamento da demanda em 2020, tanto pelo prazo anual (art. 206, §1o, II, b, CC) quanto pelo trienal (art. 206, §3o, IX, CC), este último aplicável subsidiariamente em caso de controvérsia sobre o beneficiário ou terceiros prejudicados.

Todavia, não há que se falar em prescrição no presente caso
, conforme firme orientação doutrinária e jurisprudencial.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional não é a ciência de exigência documental ou obstáculo administrativo, mas sim a ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização pela seguradora, nos exatos termos da Súmula 229 do STJ
, que estabelece:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

No presente caso, a única prova produzida nos autos quanto à postura da seguradora encontra-se no documento Id. 255575156, datado de 11 de fevereiro de 2020, por meio do qual a embargante declara expressamente a impossibilidade de encerrar o processo indenizatório em razão da ausência de baixa do gravame
.

Trata-se, portanto, da data em que se consolida a recusa da seguradora, sendo este o fato gerador da pretensão indenizatória
, conforme orientação pacífica nos tribunais. Transcreve-se, a título exemplificativo, o seguinte acórdão paradigmático:

“O prazo prescricional para o segurado requerer a indenização securitária é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória (art. 206, §1o, II, ‘b’, do CC). O pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa de pagamento, nos termos da Súmula 229/STJ. No caso, a despeito da alegação de falta de apresentação de documentos necessários à regulação do sinistro, não consta encerramento do procedimento, tampouco recusa de pagamento, cientificados ao segurado. Logo, não houve prescrição.”
(TJDFT, Apelação Cível 0701084-29.2019.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 14/10/2020)

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em março de 2020, dentro do prazo anual contado da recusa da seguradora, não se verifica prescrição
, seja sob a ótica do prazo anual, seja sob a ótica do prazo trienal, tornando-se insubsistente a tese defensiva.

– DA OMISSÃO QUANTO AO SALVADO

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à necessidade de vincular a liberação da quantia indenizatória à transferência do salvado (veículo sinistrado) livre e desembaraçado de quaisquer ônus
.

De fato, não há no acórdão embargado menção direta sobre esse ponto. Todavia, não há razão jurídica para que a transferência do salvado seja condição para a expedição do alvará de levantamento dos valores
, conforme pretende a embargante.

Isso porque, a sub-rogação da seguradora sobre o bem
se consumará com o
pagamento da indenização, inclusive com determinação de transferência da propriedade tão logo o veículo seja localizado.

Ademais, o que de fato impediu a efetivação da transferência do bem não foi a ausência de documentos ou conduta omissiva do autor, mas sim a circunstância fática de que o veículo
encontra-se
em local desconhecido
, impossibilitando a realização da vistoria exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro para sua regularização e transferência.

É a própria legislação de regência que disciplina a matéria com clareza:

“Art. 126, CTB.

O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.”

Portanto, tratando-se de bem declarado irrecuperável, cabe à seguradora adotar as providências administrativas necessárias para requerer a baixa do registro perante o órgão de trânsito competente
, nos termos do art. 126 do CTB.

Ressalte-se que a omissão ou demora da seguradora quanto a tais providências acarreta consequências fiscais e tributárias em seu desfavor, não podendo, por sua inércia, imputar ao segurado obrigações que já não mais lhe competem após a sub-rogação
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO –
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS AO SALVADO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FURTADO – PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Paga
a indenização securitária, os salvados passam a ser de propriedade da seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. Transmitida à seguradora a propriedade dos salvados, incumbe a ela o dever de transferir a titularidade do veículo sinistrado. Não se faz possível determinar a transferência do salvado mediante ordem judicial, se o veículo foi roubado, ressalvado o direito da seguradora, caso o veículo seja localizado.”

(TJMT – AI 1008942-89.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28/07/2021,
p
ubl
.
02/08/2021)

Dessa forma, não se verifica omissão relevante no acórdão embargado, nem qualquer ilegalidade quanto à ausência de vinculação entre a transferência do bem e a liberação dos valores, sendo certo que eventuais medidas administrativas ou ações regressivas poderão ser adotadas pela seguradora no tempo e modo apropriados
.

– DA OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

A embargante afirma que o acórdão não determinou o índice de correção monetária, especialmente à luz da Lei no 14.905/2024, que determina aplicação do IPCA e da taxa SELIC líquida.

Entretanto, tal alegação não caracteriza omissão
invalidante
, pois a correção monetária já foi fixada “desde o sinistro” e os juros em 1% ao mês a partir da citação. Questões relacionadas a alterações legislativas posteriores devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença
, caso se configurem legalmente aplicáveis.

Diante do exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão relativa à análise da prescrição, a qual rejeito no mérito,
mantendo-se íntegro o acórdão embargado quanto aos demais fundamentos, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025